Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-10.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801619-10.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMBARGADA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu os Aclaratórios opostos pelo Estado do Pará, para dar provimento à apelação, denegando a segurança.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso quanto as razões para a suspensão da inscrição estadual da embargada.

III. Razões de decidir

3.
As teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou entendimento no sentido de que a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas por descumprimento da obrigação tributária acessória de manter o endereço do estabelecimento comercial atualizado.

4
.
Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

5
.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0801619-10.2021.8.14.0040) opostos
por
TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

contra ESTADO DO PARÁ, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

(...) Ementa: Embargos De Declaração Em Agravo Interno. Acórdão Que Manteve O Não Provimento Da Apelação. Tese De Suspensão Da Inscrição Cadastral Por Descumprimento De Obrigação Acessória. Arguição De Omissão. Empresa Não Localizada No Endereço Indicado Em Seu Cadastro. Omissão Acolhida.
I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o não provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a reativação da inscrição estadual da Embargada e a alteração da sua situação cadastral para Ativo Regular.
II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão quanto à tese de que a suspensão da inscrição cadastral da embargada não teria ocorrido em razão de débitos em aberto, mas em razão da firma não ter sido localizada no endereço indicado em seu cadastro.
III. Razões de decidir

3
. Identificada a ocorrência da omissão apontada pelo Estado do Pará, incide a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
4
. O acórdão embargado foi fundamentado no entendimento jurisprudencial do STF, firmado no ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, no sentido de que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizada como meio de cobrança indireta de tributos. Inobstante, a controvérsia trazida nos autos mostra-se diversa da tratada no referido paradigma.
5
. Constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas por descumprimento da obrigação tributária acessória de manter o endereço do estabelecimento comercial atualizado.
6
. Conforme documentação colacionada na peça contestatória, por ocasião da fiscalização, realizada pela Secretaria Executiva da Fazenda, com vistoria in-loco, a empresa Embargada não foi localizada no endereço fornecido ao Fisco Estadual, o que ocasionou a sua suspensão cadastral, incidindo a hipótese prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA.
7.
Se a empresa embargada vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, conclui-se que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma legítima.
8
. Sobre a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, registra-se que se encontra regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA, constando no seu art. 1º o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa.
9
. O registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário, vez que o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para dar provimento à Apelação, denegando a segurança. (...)

Em suas razões, a Embargante aduz que houve omissão acerca das razões para a suspensão da inscrição estadual da embargada.

Sustenta que embora o embargado tenha alegado que a suspensão da situação cadastral tenha sido com fundamento em não localização da empresa no endereço, a informação recebida foi a de que seria em razão de um débito de ICMS.

Ainda, afirma que não foi indicado pela embargada qual teria sido o endereço onde foi tentada a localização da embargante para que tenha sido aplicada a suspensão, não havendo nos documentos apresentados qualquer informação nesse sentido.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto a alegada existência de omissão no julgado.

No caso concreto, as teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que firmou entendimento no sentido de que a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas por descumprimento da obrigação tributária acessória de manter o endereço do estabelecimento comercial atualizado.
Vejamos:

(...) Conforme documentação colacionada na peça contestatória (Id. 11193023 - Pág. 5), por ocasião da fiscalização, com vistoria IN-LOCO, realizada pela Secretaria Executiva da Fazenda, a empresa Embargada não foi localizada no endereço fornecido ao Fisco Estadual, o que ocasionou a sua suspensão cadastral, incidindo a hipótese prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA, que preceitua:

Art. 150
. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses: (...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual;

Nesse contexto, se a empresa embargada vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, conclui-se que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma legítima.

(...)

Logo, tendo a autoridade agido nos estritos limites da legalidade, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para dar provimento à apelação interposta pela Estado do Pará, denegando a segurança.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I

–
O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III –
Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada
. IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 21 de julho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025